Tribunal: TCU
Processo: 006.916/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4171/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.916/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bastos das Neves Pimentel (XXX.629.888-XX); Alan Bertollo de Carvalho (XXX.526.648-XX); Bianca Arocho da Silva (XXX.091.278-XX); Bruno de Lima Conde (XXX.103.048-XX); Daniel Fernandes (XXX.135.338-XX); Gabriel Silva Bernardo (XXX.423.738-XX); Marisa Aparecida Teixeira da Silva (XXX.026.288-XX); Rafael Tiago Takahashi Brazolin (XXX.988.538-XX); Thiago Costa Lipi (XXX.533.628-XX); Vinicius da Costa Lima (XXX.715.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.